Tribunal: CARF
Processo: 10469.727055/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.727055/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.238 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOAQUIM JOSE DE MEDEIROS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.727055/2012-69
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.727055/2012-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2010, para apurar imposto suplementar de R$659,30,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte
infração dedução indevida de pensão judicial no valor de R$7340,10. Conforme
informação fiscal foi acatada a quantia de R$14.676,48..
O contribuinte em 13/07/2012 não concorda com o lançamento alegando que paga
Pensão Alimentícia a Maria de Lourdes Medeiros. Apresenta os comprovantes de
rendimentos do INSS e da Caixa de Previdência do Banco do Brasil para demonstrar o
pagamento e outros documentos(fl.s 12 a 15).
Em 12/05/2016 o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de
pensão alimentícia, embasada nas normas do Direito de Família e
determinados por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2016 (e-fl. 30), o sujeito
passivo interpôs, em 05/10/2016 (e-fl. 34), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente
para o pagamento de pensão alimentícia está ora comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.727055/2012-69

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no
valor de R$7.340,10.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento.
Verifique-se nos excertos abaixo, extraídos do voto da Decisão recorrida, tanto a
matriz legal que envolve a dedução quanto os argumentos denegatórios de primeira instância:
...
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995, abaixo transcrito,
tem-se que na determinação da base de cálculo do imposto devido poderão ser
deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Como se vê, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedutibilidade das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. Importante destacar que o fato de existir uma
determinação judicial para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a dedução. É
necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento. Da mesma
forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação da decisão
judicial ou do acordo homologado judicialmente. Ou seja, a dedutibilidade dos valores
pagos a título de pensão alimentícia requer que sejam satisfeitas duas condições
concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga. (Ora grifado)
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove por meio de decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente sua condição de alimentante. Sem esta
comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada. ... (ora grifado)
No caso em questão o interessado apresentou certidão de casamento, mandado de
averbação, Ofício no626/03- SJ/5aVF e documento de fl.15 sem qualquer assinatura.
...
Em contraposição à Primeira Instância, ora apresenta o interessado cópias do
Acordo de divórcio Homologado em Juízo (e-fls. 42/47) e do Termo de Audiência de Ratificação
(e-fls. 48/49). Tais provas comprovam a condição de alimentante, cf. demandado pela decisão
a quo. As novas provas colacionadas podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e à
contraposição de argumento da DRJ. Recorde-se ainda que o efetivo pagamento já vem
comprovado desde a sede impugnatória, cf. Comprovantes de Rendimentos juntados aos autos
(e-fls. 16/17).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.727055/2012-69

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão de afastamento da glosa a título de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Original